Tribunal: TJDFT
Processo: 0020682-45.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0020682-45.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAPRI INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., ADMA MACHADO MECHICA MIGUEL APELADO: ADMA MACHADO MECHICA MIGUEL, CAPRI INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível e recurso adesivo interpostos por CAPRI INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (ID 18416321) e ADMA MACHADO MECHICA MIGUEL (ID 18416328) contra a r. sentença de ID 18416311, proferida na ação de resolução contratual movida pela primeira em desfavor da segunda, em que o d. juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a resolução do contrato firmado, condenar a ré à devolução integral do preço do imóvel, acrescido de juros de 1% ao mês a contar da citação e corrigido a partir de cada pagamento, bem como ao pagamento de multa contratual mensal de 0,5% do valor efetivamente pago pela autora em cada mês de atraso, quantia atualizada e somada de juros desde cada parcela. Em razão da sucumbência, condenou autora e ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados no patamar de 10% sobre a condenação, na proporção de 35% e 65%, respectivamente. Apresentadas as contrarrazões contra os respectivos recursos (ID 18416332 e 18416338), as partes noticiaram a realização de acordo (ID 18557496), requerendo sua homologação e a extinção do feito. É o relatório. DECIDO. Considerando que as partes são capazes e os patronos signatários possuem poderes para transigir, receber e dar quitação (IDs 18415972 e 18415986), HOMOLOGO a transação entabulada para que surta seus jurídicos e legais efeitos e EXTINGO o processo, com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil. Custas pela parte ré, nos termos da Cláusula Quinta do instrumento firmado (ID 18557496 – p. 3). Transitada em julgado a decisão, baixem-se os autos à instância de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de agosto de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora